Tribunal: TJDFT
Processo: 0083723-30.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que no ID 68190571 foi oportunizado ao autor manifestar-se acerca da proposta de acordo acostada pelo banco réu no ID 63733962. No entanto, o ato processual não atingiu seu fim, uma vez que a comunicação foi expedida em nome de BANCO BRADESCO S.A., conforme se verifica dos expedientes neste processo Desta forma, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo ofertada pelo apelante. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601